Tribunal: STF
Processo: RHC 121429
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Ação penal. Condenação pelo crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90. Alegada nulidade da prova emprestada. Quebra de sigilo bancário pela Receita Federal em processo administrativo fiscal sem prévia autorização judicial. Questão não examinada pelo Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que o tema não teria sido analisado pela instância antecedente. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la de forma originária. Dupla supressão de instância configurada. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar o habeas corpus de ofício. Constitucionalidade da LC nº 105/2001 reconhecida pelo Plenário da Corte (ADI nº 2.390/DF, de minha relatoria, julgada em 24/2/16). Recurso não provido.